Tribunal: TJMT
Processo: 1007800-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007800-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), VDT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 18.398.190/0001-02 (AGRAVANTE), ANTONIO ADEMAR VIDOTTI - CPF: 281.738.729-53 (AGRAVANTE), MOACIR CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 137.919.901-87 (AGRAVANTE), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0028-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - CONTRATO SEM GARANTIA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 59, § 1o, INCISO IX, DA LEI N. 8.245/1991 - REQUISITOS PRESENTES - ISENÇÃO DA CAUÇÃO OU COMPENSAÇÃO COM O DÉBITO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes os requisitos elencados no artigo 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/1991, para o deferimento do despejo em antecipação de tutela não se admite a isenção da caução legal, tampouco sua compensação liminar com as prestações vencidas.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1007800-50.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Itaúba que, em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Alugueres e Acessórios, indeferiu a tutela de urgência em que os ora agravantes pleiteavam a imediata desocupação do imóvel comercial.

Alegam que no contrato originário figura como locador terceiro alheio aos autos - o antigo proprietário do imóvel que adquiriram em 2015, quando formalizaram o termo de rerratificação com a inquilina.

Aduzem que nele foi convencionado o prazo de 60 meses (de 20/04/21014 a 19/04/2019) e o aluguel em R$2.350,00 a serem pagos até o dia 20 de cada mês.

Arguem que a agravada está inadimplente desde setembro de 2018 e as tentativas de recebimento foram sem sucesso.

Acrescentam que a notificaram extrajudicialmente com a finalidade de constituição em mora, no entanto ela não se manifestou.

Argumentam que o pedido de despejo foi indeferido por ausência de caução, porém “
quando a demanda versar sobre infração legal, contratual e inadimplemento de aluguel e acessórios, como é o caso dos autos, não há que se falar em pagamento de caução
”, conforme art. 64 da Lei n. 8.245/91.

Afirmam o preenchimento das exigências legais para a antecipação da tutela recursal e, no mérito, pugnam pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID n.
86833988
).

A agravada não foi intimada visto que não houve a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No caso específico da Lei de Locações, a concessão de tutela de urgência para despejo do locatário de imóvel não residencial exige a presença das condições impostas no art. 59, § 1o, inciso IX. Confira-se:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o
Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de

aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo
: (...)

IX –
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37
, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”.
(Sem destaques no original).

O contrato em questão não prevê nenhuma das garantias elencadas no art. 37 da Lei n. 8.245/1991, e o §1o acima transcrito não autoriza eximir o credor de prestar caução quando a outra parte está inadimplente. Também não é admitida a compensação com as parcelas vencidas e ainda não pagas pelo inquilino.

Trata-se de situação corriqueira, e é clara a intenção do legislador ao não aprovar ambas as teses de defesa apresentadas pelas agravantes.

O que existem são alguns entendimentos jurisprudenciais em que o próprio imóvel já foi aceito como garantia, mas não é essa a hipótese dos autos.

Na condição de locadora, a parte agravante poderia oferecer algum ativo financeiro diverso da pecúnia, porém a isenção ou compensação da caução implicaria em violação ao art. 59, §1o, da Lei de Locações. E esse dispositivo não conflita com o art. 64 da mesma norma.

O preceito invocado pelas agravantes igualmente exige caução para a execução provisória de sentença, visto que sua interpretação deve ser feita em conjunto com o art. 9o.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – PRAZO INDETERMINADO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDIAL PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – AJUIZAMENTO DA AÇÃO FORA DO TRINTÍDIO LEGAL –NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
À luz do art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei n. 8.245/91, se faz imprescindível a prévia notificação e o ajuizamento da ação de despejo antes de decorrido 30 (trinta) dias do termo da notificação, culminada com a prestação de caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel. Ausentes os pressupostos exigidos, não há falar em desocupação do imóvel locado
.
(AI n. 1008240-17.2019.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, TJMT, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 28/08/2019, DJe de 02/09/2019, sem destaques no original).

“
Agravo de instrumento. Locação comercial. Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança. Decisão que deferiu a liminar para desocupação do imóvel, independentemente de caução. Conquanto presentes os requisitos exigidos para a concessão da liminar de desocupação, notadamente em razão do débito sub judice e a ausência de garantia, exige-se da locadora a prestação de caução, imposição legal que não pode ser dispensada
. Direito de retenção pelas benfeitorias realizadas e excesso de cobrança. Matérias não analisadas pela decisão recorrida. Recurso conhecido em parte e provido na parte conhecida
”.

(AI n. 2139866-91.2020.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, TJSP, Rel. Cesar Lacerda, julgado em 10/07/2020, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021